Tribunal: TJDFT
Processo: 0708884-61.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME POR FALTA DE JUSTA CAUSA. SUPOSTAS PALAVRAS PROFERIDAS POR TERCEIRA PESSOA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decisão que indeferiu o processamento da queixa-crime, por falta de justa causa para a deflagração da ação penal, deve ser mantida quando ausente lastro probatório mínimo dos fatos supostamente ofensivos à honra do querelante, imputados à querelada.
2. Não há justa causa para permitir a deflagração de uma ação penal, pois, nos termos das declarações da própria testemunha ocular, as mencionadas palavras injuriosas, difamatórias e caluniosas foram ditas por uma mulher identificada como amiga da querelada, e não pela própria querelada.
3. A não demonstração de lastro probatório mínimo a amparar a acusação de crime contra a honra acarreta a rejeição da queixa-crime por ausência de justa causa para a ação penal, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.